Tribunal: TJBA
Processo: 0161638-49.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0161638-49.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BERNARDINA BARBOSA MATOS e outros (3)

Advogado(s)
:
ANTONIO DIRLEY BITENCOURT SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INADMISSÃO DO RECURSO, POR INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. INCÊNDIO EM AMBULÂNCIA DO ESTADO DA BAHIA. MORTE DE PACIENTE POR INALAÇÃO DE FUMAÇA E GÁS. RELATÓRIO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso interposto no último dia do prazo, segundo movimentação inserta no sistema SAJ. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA.

No que tange a existência de nexo causal, tanto os relatórios médicos, quanto a própria certidão de óbito, apontam que a inalação de fumaça e gás oriunda do incêndio na ambulância, pelo paciente, deram causa à insuficiência respiratória, tendo sido fator determinante para a evolução do seu quadro para o óbito.

A responsabilidade civil do Estado perante seus administrados é objetiva, não cabendo, em regra, discussão acerca da culpa, respondendo o Estado objetivamente pelos danos causados por atos ou omissões de seus servidores, a terceiros.

Ante a adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico pátrio, somente a existência de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, poderiam afastar ou mitigar a responsabilidade objetiva do Estado, o que na hipótese não ocorreu.

Com relação ao valor a ser arbitrado a título de indenização por dano moral, há que se levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como, as condições dos ofendidos,
in casu
, que utilizam do benefício da gratuidade de justiça, e a capacidade econômica do ofensor, o Estado da Bahia, de modo que para a controvérsia examinada, adequada se mostra a redução do valor da indenização fixada na sentença, para a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada um dos autores.

No que se refere aos juros de mora e correção monetária incidentes sobre a condenação contra a Fazenda Pública, deve-se aplicar o Tema 810 do STF, e o Tema 905 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0161638-49.2008.8.05.0001, em que figuram como apelantes, Bernardina Barbosa Matos e outros e, como apelado, o Estado da Bahia,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.